Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-98.2026.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000035-98.2026.8.05.0096 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVANDRA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): GILSON DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. MOTOCICLETA UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DO CRIME. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ COMPROVADA DO TERCEIRO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por EVANDRA SILVA DOS SANTOS, por intermédio de Advogado constituído, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia/BA, que indeferiu pedido de restituição de motocicleta Honda Biz EX, placa TMM 7E32, apreendida em 14.12.2025 no curso de investigação por tráfico de drogas. 2. A Apelante sustenta ser legítima proprietária do veículo, adquirido mediante financiamento bancário junto ao Banco do Brasil S/A, alegando condição de terceira de boa-fé e ausência de nexo entre o bem e a prática delitiva. Requer, subsidiariamente, a restituição mediante nomeação como fiel depositária. 3. A sentença recorrida indeferiu o pedido ao fundamento de que a motocicleta teria sido utilizada para transporte e armazenamento de entorpecentes, qualificando-a como instrumento do crime e assinalando a necessidade de manutenção da apreensão durante a instrução processual. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a condição de terceira proprietária de boa-fé impõe a restituição imediata do veículo apreendido; (ii) verificar se a ausência de laudo pericial atestando o uso criminoso do bem invalida a apreensão ou autoriza a restituição; e (iii) avaliar se é cabível a restituição mediante nomeação da Apelante como fiel depositária. III. Razões de decidir 5. A boa-fé, para fins de restituição de bem apreendido em investigação de tráfico de drogas, não se presume. O art. 120 do CPP condiciona a restituição à inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, cabendo ao requerente o ônus de demonstrá-la de forma robusta e inequívoca. 6. A alegação de desconhecimento do uso ilícito não se sustenta diante das circunstâncias objetivas dos autos: o veículo supostamente estava em posse habitual de Emanuela Paulina Silva da Cruz, filha da Apelante e denunciada pelo tráfico; o relatório final do inquérito consigna expressamente que a motocicleta era usada para comercializar e distribuir entorpecentes, no contexto de atuação das facções criminosas PCC/TUDO 03/BDM, às quais tanto Emanuela quanto Alessandra de Jesus Sales estariam vinculadas; e a Apelante não comprovou possuir habilitação para conduzir o veículo, o que reforça a inferência de que o bem era de uso corrente da investigada. 7. O critério legal para manutenção da apreensão, nos termos do art. 118 do CPP, é a existência de indícios suficientes de interesse processual sobre o bem, e não a prova definitiva de seu uso criminoso. Tais indícios estão documentados no flagrante, que registrou a droga no interior do baú da motocicleta, e no relatório policial, que aponta o veículo como instrumento habitual do tráfico. A ausência de laudo pericial não invalida a apreensão nem autoriza a restituição prematura. 8. A falta de checklist das condições do bem no momento da apreensão não descaracteriza o interesse processual e não constitui requisito legal para a análise do pedido de restituição. Eventual deterioração do veículo sob custódia estatal é matéria a ser endereçada em via própria, mediante responsabilização civil do Estado. 9. A liberdade da Acusada não interfere na manutenção da apreensão do veículo. A medida cautelar real recai sobre a coisa relacionada à prática delitiva e é instituto autônomo em relação à prisão cautelar. 10. O princípio da proporcionalidade impõe a prevalência do interesse público da persecução penal sobre os prejuízos individuais alegados pela Apelante. A CF/1988, art. 243, parágrafo único, e a tese fixada pelo STF no RE n.º 638.491/PR (Tema 647) autorizam o confisco de bens relacionados ao tráfico independentemente de habitualidade de uso. 11. O pedido subsidiário de restituição mediante nomeação como fiel depositária não comporta acolhimento. A medida implicaria o retorno do veículo ao mesmo núcleo familiar em que reside a investigada, que se encontra em prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, representando risco concreto de reiteração do uso ilícito do bem. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A boa-fé do terceiro proprietário para fins de restituição de bem apreendido em investigação por tráfico de drogas não se presume, cabendo ao requerente o ônus de demonstrá-la de forma inequívoca, nos termos do art. 120 do CPP. 2. A ausência de laudo pericial não invalida a apreensão nem autoriza a restituição prematura do bem, quando existentes indícios concretos e documentados de seu uso como instrumento do crime. 3. A restituição mediante depósito é faculdade do Juízo, e não direito subjetivo da parte, podendo ser indeferida quando o retorno do bem ao núcleo familiar do investigado representar risco à persecução penal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, inc. IX, e 243, parágrafo único; CPP, arts. 118 e 120; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS n.º 68.328/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5.ª Turma, j. 07.02.2023; STF, RE n.º 638.491/PR, Tema 647 (repercussão geral), j. 17.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8000035-98.2026.8.05.0096, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Ibirataia/BA, em que figura como Apelante EVANDRA SILVA DOS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora